Tribunal: STJ
Processo: 1506796-85.2022.8.26.0090
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787990 - SP (2024/0417830-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: TREXX PROPERTIES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: VICTOR MIRANDA DE TOLEDO - SP243323
STEPHANIE DA SILVA BRITES MUNARIN - SP507989
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: DÉBORA GRUBBA LOPES - SP282797
JOSE HENRIQUE AVANZI - SP422763
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEGRATIVO
QUE NÃO APONTA ONDE RESIDEM QUAISQUER VÍCIOS NO JULGADO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
MANIFESTAMENTE
DEFICIENTE.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
SÚMULA 284/STF.
1. "É deficiente a fundamentação dos embargos de declaração que não indica o ponto
omisso, obscuro ou contraditório do acórdão, o que atrai a incidência da
". (AgRg no
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Súmula 284/STF
AREsp n. 856.844/SP,
Sexta Turma, DJe de 6/4/2017)
2. "A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de não merecer
conhecimento a petição dos embargos declaratórios cuja deficiência na sua
fundamentação dificulte o alcance da controvérsia. Incidência da Súmula n. 284/STF,
por analogia". (EDcl no AgInt nos
rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 526.387/SP,
Corte Especial, DJe de 3/8/2018)
3. Embargos não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
11/12/2025
17/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53263017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:29:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 6c9370c1-6c3f-401b-9e58-efeaae3d55e7

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA53263017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:29:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 6c9370c1-6c3f-401b-9e58-efeaae3d55e7

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787990 - SP (2024/0417830-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: TREXX PROPERTIES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: VICTOR MIRANDA DE TOLEDO - SP243323

STEPHANIE DA SILVA BRITES MUNARIN - SP507989
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: DÉBORA GRUBBA LOPES - SP282797

JOSE HENRIQUE AVANZI - SP422763
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEGRATIVO
QUE NÃO APONTA ONDE RESIDEM QUAISQUER VÍCIOS NO JULGADO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
MANIFESTAMENTE
DEFICIENTE.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
SÚMULA 284/STF.
1. "É deficiente a fundamentação dos embargos de declaração que não indica o ponto
omisso, obscuro ou contraditório do acórdão, o que atrai a incidência da
". (AgRg no
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Súmula 284/STF
AREsp n. 856.844/SP,
Sexta Turma, DJe de 6/4/2017)
2. "A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de não merecer
conhecimento a petição dos embargos declaratórios cuja deficiência na sua
fundamentação dificulte o alcance da controvérsia. Incidência da Súmula n. 284/STF,
por analogia". (EDcl no AgInt nos
rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 526.387/SP,
Corte Especial, DJe de 3/8/2018)
3. Embargos não conhecidos.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por TREXX PROPERTIES
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra acórdão proferido pela Segunda Turma
do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo interno no agravo em recurso
especial. Eis a ementa do aresto (fl. 269):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ
APLICADA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
Documento eletrônico VDA52409356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:54
Código de Controle do Documento: cca3401b-03d9-4ffc-b93e-b3e931483b2f

alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.067.588/SP,
20/8/2024)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.​
Em sua petição de embargos, em sofríveis razões às fls. 279-288, a embargante
afirma que a Segunda Turma foi omissa, eis que deixou de se manifestar sobre a interpretação dos
artigos 504 do Código de Processo Civil, 148 do Código Tributário Nacional, 6o, §3o, da LINDB, e
sobre o Tema Repetitivo no 1.113/STJ.
Intimada, a parte embargada não apresentou impugnação (fl. 297).
É o relatório.
VOTO
Os embargos declaratórios não comportam conhecimento.
Consoante preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de
embargos de declaração, medida processual de contornos bastante rígidos, tem como pressuposto a
existência na decisão embargada de
.
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
Com efeito, em sede de embargos declaratórios, a embargante, em toda a extensão
da peça recursal, olvidou-se em apontar onde no acórdão recorrido estariam eventuais e quais
seriam as pechas de omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material. Em verdade, a
embargante sequer faz menção a quaisquer dos fundamentos do acórdão recorrido,
suscitando argumentos totalmente divorciados do que foi deliberado pela Segunda Turma
.
deste Tribunal
Desse modo, tem-se por manifestamente deficiente a fundamentação recursal do
recurso integrativo, já que não delineia concretamente onde e como no acórdão embargado se
materializaria eventual vício processual de omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
fato este a importar em não conhecimento do recurso aclaratório, ante a incidência do enunciado
284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por analogia,
: "
verbis
É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
".
compreensão da controvérsia
De fato, nos termos da jurisprudência do STJ, "é deficiente a fundamentação dos
embargos de declaração que não indica o ponto omisso, obscuro ou contraditório do acórdão, o que
atrai a incidência da
". (AgRg no
rel. Min. Rogerio Schietti
Súmula 284/STF
AREsp n. 856.844/SP,
Documento eletrônico VDA52409356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:54
Código de Controle do Documento: cca3401b-03d9-4ffc-b93e-b3e931483b2f

Cruz, Sexta Turma, DJe de
Com efeito, "a jurisprudência desta Corte Superior é firme
6/4/2017)
no sentido de não merecer conhecimento a petição dos embargos declaratórios cuja deficiência na
sua fundamentação dificulte o alcance da controvérsia. Incidência da
por
Súmula n. 284/STF,
analogia". (EDcl no AgInt nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe
EAREsp n. 526.387/SP,
de
Na mesma linha de intelecção:
3/8/2018)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS DO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CAPUT, DO
EMBARGOS NÃO
ART. 1.023,
CPC/2015. SÚMULA 284/STF.
CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou
no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015,
, de modo que são inadmissíveis para promover novo julgamento da
art. 1.022)
causa.
2. "A jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que a não indicação
de um dos vícios previstos no
do
nos termos do exigido no
art. 1.022
CPC/2015,
, do
inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser
art. 1.023, caput
CPC/2015,
sanada nos embargos de declaração, caracterizando deficiência de
" (EDcl no AgInt no
Rel.
fundamentação (Súmula 284/STF)
AREsp 837.383/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
14/05/2019,
.
24/05/2019)
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.734.412/PB,
DJe de 27/3/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI . RECURSO QUE NÃO
PROMOVE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DISSOCIAÇÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO .
1. O Superior Tribunal de Justiça tem a diretriz de que, se o recorrente apresenta
razões dissociadas dos fundamentos adotados pelo julgado recorrido, a
insurgência é deficiente na sua argumentação, circunstância que atrai a aplicação,
(AgInt nos
por analogia, do enunciado de Súmula 284 da excelsa Corte Suprema
EDcl no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira
AREsp 1.700.429/RJ,
Turma, DJe 29.04.2021; AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.806.873/PE,
FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 25.11.2020).
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no PUIL n. 2.406/DF, rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador
Convocado do TRF5), Primeira Seção, DJe de 5/5/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO INTEGRATIVO. INCIDÊNCIA DA
POR
SÚMULA N. 284/STF,
ANALOGIA. NÃO CONHECIMENTO DOS DECLARATÓRIOS.
Documento eletrônico VDA52409356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:54
Código de Controle do Documento: cca3401b-03d9-4ffc-b93e-b3e931483b2f

1. Limitam-se as razões recusais a buscar revolver aspectos da demanda decidida
na Corte Paulista pelo indeferimento da petição inicial de embargos à
arrematação e que sequer chegaram a ser examinados neste Superior Tribunal de
Justiça.
2. No acórdão embargado não foi conhecido o agravo interno, por desatenção ao
princípio da dialeticidade, inexistindo qualquer argumento do ora embargante
quanto a essa motivação.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de não merecer
conhecimento a petição dos embargos declaratórios cuja deficiência na sua
fundamentação dificulte o alcance da controvérsia. Incidência da
.
por analogia
Súmula n. 284/STF,
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte
EAREsp n. 526.387/SP,
Especial, DJe de 3/8/2018)

AGRAVO
REGIMENTAL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. FURTO
PRIVILEGIADO E CONDIÇÃO ESPECIAL AO REGIME ABERTO. TESES
TRAZIDAS APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação dos embargos de declaração que não indica o
ponto omisso, obscuro ou contraditório do acórdão, o que atrai a incidência da
.
Súmula 284/STF
(...)
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 856.844/SP,
DJe de 6/4/2017)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER UM DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. RAZÕES RECURSAIS
ART. 535
DISSOCIADAS
DO
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
ATACADO.
SÚMULA 284/STF
1. O embargante não demonstra nenhuma omissão, contradição ou obscuridade
na decisão recorrida e opõe embargos de declaração cujas razões estão
.
dissociados das contidas no acórdão embargado
2. O agravo regimental não foi conhecido ante sua intempestividade. Todavia, o
embargante aduz que era o caso de conhecimento do seu recurso, porquanto
foram infirmados todos os fundamentos da decisão que inadmitiu seu apelo
.
especial, não sendo o caso de aplicação da Súmula 182/STJ
3. Destarte, é evidente a deficiência de fundamentação dos embargos de
declaração na hipótese, o que traz o óbice da Súmula 284 do STF, que se aplica
.
por analogia ao caso. Precedentes
Embargos de declaração não conhecidos".
(EDcl no AgRg no
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
AREsp 628.103/MG,
SEGUNDA TURMA, DJe 22/04/2015)
Ressalte-se que eventual oposição de novos embargos declaratórios, com
argumentação infundada e descabida, como a presente, será penalizada com aplicação da
multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA52409356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:54
Código de Controle do Documento: cca3401b-03d9-4ffc-b93e-b3e931483b2f

Ante o exposto,
.
não conheço dos embargos declaratórios
É como voto.

Documento eletrônico VDA52409356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:54
Código de Controle do Documento: cca3401b-03d9-4ffc-b93e-b3e931483b2f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.787.990 / SP
Número Registro: 2024/0417830-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15067968520228260090 1506796852022826009050000 20240000197115 20240000273533
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TREXX PROPERTIES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: VICTOR MIRANDA DE TOLEDO - SP243323
STEPHANIE DA SILVA BRITES MUNARIN - SP507989
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : DÉBORA GRUBBA LOPES - SP282797
JOSE HENRIQUE AVANZI - SP422763
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
INTERVIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: TREXX PROPERTIES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: VICTOR MIRANDA DE TOLEDO - SP243323
STEPHANIE DA SILVA BRITES MUNARIN - SP507989
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : DÉBORA GRUBBA LOPES - SP282797
Documento eletrônico VDA53244854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:00:09
Código de Controle do Documento: 570df571-d34b-443b-8c7f-d30755033663

JOSE HENRIQUE AVANZI - SP422763
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:00:09
Código de Controle do Documento: 570df571-d34b-443b-8c7f-d30755033663